Tribunal: TCU
Processo: 029.635/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2796/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este relatório de acompanhamento destinado a avaliar a conformidade das transferências constitucionais referentes ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no primeiro semestre de 2020; Considerando que foi verificada consistência entre os valores totais arrecadados a título de IR, IPI e Cide e os valores distribuídos a título de FPE, FPM, IPI-Exp e Cide; Considerando que foi observada regularidade das distribuições, por beneficiário, relativas ao FPM, ao FPE, ao IPI-Exp, à Cide e ao Fundeb no período analisado, conforme os coeficientes calculados por este Tribunal e pelo Ministério da Educação, conforme o caso; Considerando que não foram observadas desconformidades na fiscalização em comento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e VII, 143, inciso III, e 241 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no primeiro semestre de 2020, para as seguintes transferências: a) Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa-TCU 175, de 20/3/2019; b) Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa-TCU 179, de 20/11/2019; c) Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme a Decisão Normativa-TCU 177, de 29/7/2019; d) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme as seguintes decisões normativas: Decisão Normativa-TCU 174, de 13/2/2019 (repasse de janeiro de 2020), e Decisão Normativa-TCU 181, de 12/2/2020 (repasse de abril de 2020); e e) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme a Portaria Interministerial-MEC/ME 4, de 27/12/2019; 1. Processo TC- Processo 029.635/2020-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil S.A.; 1.6.2. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.